Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707635-75.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SINVAL DE ASSIS DA ROCHA SILVA RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. 5°, LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Da análise das condições pessoais, o patrimônio deixado pelo autor falecido não indica hipossuficiência econômica. Os documentos do processo (ID 37413216 e ID 37413260 – Pág. 5) indicam que o ESPÓLIO do Sr. SINVAL DE ASSIS ROCHA SILVA tem valor elevado e não há outros documentos que demonstrem hipossuficiência econômica. Assim, o recorrente não tem direito ao benefício da justiça gratuita. Indefiro, portanto, o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w